Tribunal: TJMT
Processo: 1029996-90.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029996-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JURCELINO BERNARDES DA SILVA - CPF: 317.989.001-06 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), KATIA TEIXEIRA - CPF: 482.601.001-00 (APELADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), K. T. B. (APELADO), KATIA TEIXEIRA - CPF: 482.601.001-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE / PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.694, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.

PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROBAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser afastada a preliminar

de nulidade do ato recorrido por ausência de fundamentação, quando, de uma simples leitura do pronunciamento judicial em referência, observasse que restou devidamente motivado pelo magistrado “a quo”, de modo que está satisfeita a garantia inscrita no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.

2.

Estando as partes qualificadas na petição inicial, a ausência de qualificação das partes na apelação não constitui nulidade, mas mera irregularidade.

3. Hodiernamente, os alimentos provisórios devem ser fixados com base no trinômio, necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil. Sendo premente a necessidade da criança, e não ficando comprovada a impossibilidade do genitor em arcar com o valor fixado, deve-se mantê-lo.

4. É do alimentante o ônus da prova acerca da alegação de impossibilidade de prestar o valor fixado para a obrigação alimentar e, no caso, não há suficiente prova do alegado comprometimento de sua renda.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jurcelino Bernardes da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Alimentos de nº 1029996-90.2018.8.11.0041, movida por
K.T.B.
representada por sua genitora
Katia Teixeira
, que julgou improcedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC.

A sentença isentou as partes de custas, pois concedeu o benefício de justiça gratuita às partes, contudo condenou o autor/apelante ao pagamento de honorários de sucumbenciais, fixados 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa. No entanto, suspendeu a cobrança, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, no mérito requer a reforma argumentando que os documentos colacionados nos autos não deixam dúvida quanto a alteração da capacidade financeira do recorrente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença julgando procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 65878118).

O Ministério Público em manifestação da Drª. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, opina pela rejeição das preliminares e no mérito pelo desprovimento do recurso (Id. 72614480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

O recorrente pugna pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação argumentando que “o Magistrado a quo não cuidou de tecer comentários acerca de um único sequer documento atribuído que comprovem a solvência do Recorrente, o que nos leva a entender que a sentença que se busca a reforma não teve o condão de serem tidos com o argumento a justifica a não redução dos alimentos.” (Id. 65878112, pág.4)

A preliminar não prospera.

Da leitura da sentença, é possível verificar que o magistrado de primeiro grau relatou detalhadamente o que ocorreu no processo e demonstrou domínio sobre os fatos.

E, diverso do afirmado pelo recorrente o magistrado de primeira instância enfrentou os argumentos trazidos pelo recorrente, indicando inclusive que o autor não estaria desempregado, bem concluindo pela ausência de provas de que o autor não conseguiu efetuar a locação das quitinetes. Confira-se:

“[...] Ademais, em sede de impugnação à contestação (ID n.º 19428640) o Alimentante afirmou que “(...) A foto juntada, ou seja, o único documento que realmente tem alguma ligação com o autor, somente serve para informar a profissão do autor, que luta para sobreviver (...)” (ID n.º 19428640, fls. 02). Ou seja,
o Autor não está desempregado.

No que diz respeito à tese do item “ii”, não há o mínimo de prova a respeito do insucesso nas locações [...]” (Id. 65878106, pág. 19)

Observo ainda que o magistrado, em sua fundamentação, expôs conceitos doutrinários sobre a matéria em discussão, os fundamentos legais que balizaram a sua posição, e, com já afirmado, nitidamente, combateu os argumentos e provas trazidos pelo apelante, citando inclusive partes da sua impugnação.

Assim, não há falar em ausência de fundamentação da sentença.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDOS DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO. ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser afastada a preliminar

de nulidade do ato recorrido por ausência de fundamentação, pois, de uma simples leitura do pronunciamento judicial em referência, observasse que restou devidamente motivado pelo Magistrado a quo, de modo que está satisfeita a garantia inscrita no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentado, poderá o interessado solicitar ao juízo a exoneração, redução ou majoração do encargo alimentar, conforme o caso. (...) RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJGO, Apelação (CPC) 5035156-75.2018.8.09.0011, Rel. Des(a). LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/05/2020, DJe de 18/05/2020) (Destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
rejeito
a preliminar de nulidade de sentença.

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A parte recorrida sustenta o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como por defeito da peça recursal.

A preliminar não prospera.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por norma jurídica que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, e determina que a impugnação da decisão deve confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte Apelante narra o episódio de acordo com suas convicções. Traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Além disso, a recorrida defende que o recurso não deve ser conhecido, pois o recorrente não qualificou as partes na peça de interposição.

A argumento não prospeta, pois, além da peça de interposição conter o nome da apelada e sua representante, é possível extrair as suas respectivas qualificações da exordial, da sentença e dos documentos de identificação colacionados aos autos (ID 65878087 – pág. 2 e 3), não existindo dúvidas quanto às litigantes, o que torna desnecessária constar a qualificação completa no recurso.

Sobre a questão:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE DAR. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. NÃO QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. MERA IRREGULARIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. DEMORA NA CITAÇÃO POR MECANISMOS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO FORMULADAS PELA PARTE AUTORA. EFEITO MATERIAL CORROBORADO PELA PROVA DOS AUTOS. 1. Os documentos juntados em sede recursal pela apelante não versam sobre fato novo, além de não haver demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal. Art. 435 do Código de Processo Civil. 2.
Estando as partes qualificadas na petição inicial, a ausência de qualificação das partes na apelação não constitui nulidade, mas mera irregularidade
. . [...] 7. Apelação cível desprovida. (TJ-DF 00392654920148070001 DF 0039265-49.2014.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/07/2019)
(Destaquei)

Rejeito a preliminar em comento.

VOTO - MÉRITO

Extrai-se da inicial que Jurcelino Bernardes da Silva ajuizou ação revisional de alimentos em face de K.T. representada por sua genitora Katia Teixeira Bernardes.

Informou que
no Processo n.º 728-78.2013.811.0042, Código 340984, que tramitou perante a 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá – MT foi estabelecida obrigação na importância de 01 (um) salário mínimo a partir de julho de 2.015.

Esclareceu que o local onde funcionava sua oficina foi ocupada pela genitora da menor.

Argumentou que, muito embora tenha permanecido com as quitinetes não consegue encontrar locatários, e isso inviabiliza o pagamento da pensão alimentícia na forma anteriormente acordada. Relatou que está desempregado.

Ao final requereu a redução da obrigação alimentos para 30% (trinta por cento) do salário mínimo e a exoneração do dever de manter o plano de saúde familiar.

Na contestação a parte ré/apelada, rebateu os argumentos do autor sustentando que ele não trouxe provas das suas alegações.

A contestação foi impugnada.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida julgando improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Após a devida análise dos autos, tenho que o conjunto probatório dos autos não comprova a impossibilidade do apelante de arcar com o valor dos alimentos anteriormente acordado.

Conforme determina a lei, os alimentos devem ser fixados "na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1694, § 1º do Código Civil). Este dispositivo consagra os dois critérios fundamentais utilizados para determinar o valor da pensão, quais sejam:
1)
necessidades do "reclamante" (aquele que promove a ação, também denominado de "alimentário" ou "alimentado", isto é, aquele que recebe ou pretende receber a pensão);
2)
as possibilidades do "reclamado" (aquele contra quem a ação é promovida, também denominado de "alimentante", ou seja, aquele que deve pagar a pensão) e ainda há um terceiro requisito que foi incluído pela nossa doutrina:
3)
a proporcionalidade/razoabilidade no valor arbitrado, consagrando assim trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

O Apelante argumenta em seu recurso que os documentos colacionados nos autos não deixam dúvidas quanto a alteração da capacidade financeira do recorrente.

Todavia ao analisar os documentos dos autos não identifico nenhum capaz de comprovar a tese de que houve redução da capacidade financeira.

A bem da verdade, além dos documentos de identificação o apelante juntou nos autos documentos do processo 728-78.2013.8.11.0042, no qual restou acordado a pensão no valor de 1 (um) salário mínimo (Id. 65878065 - 65878069), bem como extrato de registro do SPC que comprova a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, o fato de estar com o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito não indica, por si só, a redução da sua incapacidade financeira.

Destarte, o recorrente manteve-se no campo das alegações, sem, contudo, comprová-las. Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Ocorre que, o alimentante, ora apelante, não logrou êxito em comprovar cabalmente no curso processual a sua impossibilidade econômica e/ou financeira de arcar com o pagamento dos alimentos no patamar de 01 (um) salário mínimo sem que possa prejudicar a subsistência, muito menos que houve mudança fática da sua situação, porquanto a simples alegação de que o valor arbitrado supera as necessidades da apelada, bem como sua capacidade financeira, não é capaz de obstar ou reduzir o cumprimento da obrigação alimentar em questão. [...]” (Id. 72614480, pág. 10).

Assim, ante a ausência de provas de que houve decréscimo nas suas condições financeiras ou melhora na situação da alimentanda, inviável é a redução do valor dos alimentos para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente ou a exoneração do pagamento do plano de saúde familiar. Afinal, a redução do pensionamento demanda prova inequívoca da alteração da possibilidade do alimentante e/ou necessidade da alimentanda.

Repiso, em pedidos deste jaez, o êxito recursal residiria na demonstração inequívoca da parca capacidade financeira do recorrente, o que, ao meu sentir, não restou sobejamente corroborado pelas provas carreadas aos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DE VALOR. DECISÃO MANTIDA.
É do alimentante o ônus da prova acerca da alegação de impossibilidade de prestar o valor fixado para a obrigação alimentar e, no caso, não há suficiente prova do alegado comprometimento de sua renda, bem como da precariedade de seus ganhos.
NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70058462003, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 26/03/2014) (Destaquei)

Desta feita, como inexiste nos autos prova inequívoca acerca da impossibilidade do apelante arcar com valor anteriormente fixado a sentença de improcedência deve ser mantida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para
12% (dez por cento) do valor atualizado da causa
nos termos do art. 85, §11º do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
Entretanto, a sua exigência fica suspensa, eis que o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021